Tribunal: TJDFT
Processo: 0712561-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0712561-86.2023.8.07.0018 APELANTE: ADALBERTO CRUZ DO NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora